Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-51.2022.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001340-51.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LUCAS DE SILVA MARQUES - CPF: 076.938.111-17 (APELANTE), KARLA CRISTINA VIANA DE SOUZA - CPF: 061.473.571-82 (APELANTE), JONILTON SANTANA TEODORO - CPF: 055.668.971-26 (ASSISTENTE), CIDNEIA RODRIGUES BATISTA - CPF: 019.763.121-59 (ASSISTENTE), JAILTON LEITE - CPF: 001.470.381-54 (ASSISTENTE), JOKITAN THIAGO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 061.505.261-43 (VÍTIMA), JOAO LUCAS DE SILVA MARQUES - CPF: 076.938.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA DE UM DOS RÉUS – 1. PRELIMINAR DA PGJ – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – ATENUANTES DEVIDAMENTE CONSIDERADAS EM PRIMEIRO GRAU – TESES EXTINTAS SEM ANÁLISE DO MÉRITO - 2. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ARMAMENTO ENCONTRADO NO INTERIOR DE UM ÔNIBUS, MAS NÃO EM PODER DOS RÉUS – DÚVIDA INSUPERÁVEL ACERCA PROPRIEDADE DO ARTEFATO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – CONSEQUENTEMENTE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA – EXTENSÃO,
DE OFÍCIO
, AO CORRÉU
–
PRELIMINAR DA PJG ACOLHIDA – APELO PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– NA PARTE REMANESCENTE, RECURSO PROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
“(...) “Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença” (...)”
(TJ-MT - APR: 00081449720138110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023);

2. No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que dispõe sobre os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o princípio
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e a autoria atribuída ao réu. Se a arma de fogo foi encontrada no interior do ônibus em que os réus se encontravam, mas em local não relacionado a eles (lixeira do sanitário), havendo apenas presunção de que eles são os proprietários, conclui-se que há dúvida insuperável acerca da autoria delitiva, o que impõe o édito absolutório. Em face da absolvição quanto à autoria do porte de arma, os réus devem ser absolvidos, também, quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela defesa de
Karla Cristina Viana De Souza
, contra sentença proferida pelo
MM.

Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
, que a condenou pela prática das condutas tipificadas no artigo 14, da Lei no 10.826/2003 e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, a pena total de
3 anos
de reclusão, que foi substituída por duas penas restritivas de direito, e, ainda, pela prática do delito capitulado no artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo aplicada pena de 1 mês de prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões a defesa requer a absolvição quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor e, alternativamente, sejam reconhecidas as atenuantes da menoridade civil em relação a todos os delitos e a confissão espontânea em relação a posse de drogas. (Id. 184020940).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso.
(Id. 184020953)

A d.
PGJ
, em parecer, é
pelo
parcial conhecimento do apelo,
e na parte conhecida “
pelo provimento do recurso devendo absolver a APELANTE pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor e, tendo em vista que os aspectos pelos quais a absolvição se impõe são comuns ao corréu João Lucas de Silva Marques, que de ofício, a absolvição lhe seja estendida,
conforme sumário respectivo nos seguintes termos
” (Id. 191167152):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Ré condenada pela prática das condutas tipificadas no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, c/c artigo 28 da Lei 11.343/06, a pena total de 3 anos de reclusão, que foi substituída por duas penas restritivas de direito – Irresignação da defesa: Requer a absolvição de KARLA dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores – Alternativamente que sejam reconhecidas as atenuantes da menoridade civil em relação a todos os delitos e a confissão espontânea em relação a posse de drogas – 1) Ausência de interesse recursal no pedido alternativo – Magistrado de piso reconheceu as atenuantes ora reclamadas 2) Mérito: pedido procedente – Provas insuficientes a comprovar a identidade de quem portava a arma de fogo encontrada e apreendida no interior de ônibus que fazia o trajeto de Salto do Céu/MT a Cáceres/MT e de eventual envolvido do adolescente Jokitan ou com ele praticando qualquer dos delitos denunciados – Com fundamento no princípio in dubio pro reo a dúvida deve-se resolver a favor do agente – 2)– Pelo conhecimento parcial do apelo e na parte conhecida pelo provimento do recurso devendo absolver a APELANTE pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor e, tendo em vista que os aspectos pelos quais a absolvição se impõe são comuns ao corréu João Lucas de Silva Marques, que de ofício, a absolvição lhe seja estendida.”

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, a PGJ arguiu preliminar de não conhecimento dos pedidos de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, por falta de interesse recursal, considerando que o magistrado
a quo
reconheceu as indigitadas atenuantes na sentença.

Extrai-se dos autos que, neste apelo, a Defesa almejou o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor da apelante (quanto a todos os delitos a ela imputados) e, também, da confissão espontânea porque ela admitiu a posse de dois pinos de droga para seu consumo (art. 28, Lei no. 11.343/06). No entanto, quanto a esses pedidos, a apelante carece de interesse recursal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, com relação aos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Corrupção de menor, o juiz de primeiro grau reconheceu a atenuante da menoridade relativa; e, igualmente, no que concerne aos delitos de Porte de droga para o consumo pessoal, fora devidamente observada a confissão da apelante. Portanto, conclui-se pela falta de interesse recursal da apelante quanto aos indigitados pedidos.

Nesse sentido:

“(...) “Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença” (TJMT, AP NU 0003541-77.2018.8.11.0018). (...)” (TJ-MT - APR: 00081449720138110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023)

Diante do exposto,
acolho a preliminar

da PGJ
e julgo parcialmente extinto o apelo, sem análise do mérito quanto às teses de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, por falta de interesse recursal.

É como voto a preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia 28.11.2022, em via pública, próximo à saída de Salto do Céu/MT,
João Lucas da Silva Marques e
Karla Cristina Viana de Souza
, teriam sido flagrados portando/transportando um revólver Taurus, calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
1o fato
).

Na mesma ocasião, eles transportavam/traziam consigo para consumo pessoal, dois pinos de pasta base de cocaína (14g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (
2o fato
); e, nas mesmas circunstâncias de dia, hora e local, eles teriam corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente
J. T. R. V.
, com ele praticando a infração penal de Porte de arma de fogo de uso permitido (
3o fato
).

Após regular trâmite processual,
João Lucas e
Karla
foram
condenados por autoria dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03), Porte de droga para o consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06) e Corrupção de menor (art. 244-B, ECA), às penas individualizadas de 3 anos de reclusão, 10 dias-multa, e 1 mês de prestação de serviços à comunidade.

O réu
João Lucas
optou por não recorrer.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a ré
Karla
almejou sua absolvição por insuficiência probatória com relação aos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Corrupção de menor
.

Compulsando atentamente os autos, observa-se que está comprovada a existência dos crimes, inclusive, com vestígios materiais, conforme Auto de Apreensão
.
No entanto, a autoria não ficou devidamente esclarecida nos autos.

Em ambas as fases da persecução penal, os policiais militares
Jonilton Santana Teodoro
e
Jailton Leite
afirmaram terem abordado um ônibus comercial de transporte de passageiros, realizando vistorias no seu interior, onde se encontravam
Karla
,
João Lucas
e um adolescente. Dentre os pertences de
Karla
encontraram dois pinos contendo substância análoga a cocaína e uma balança de precisão. Diante disso, conduziram todos para registro do boletim de ocorrência, contudo, quando receberam informações via telefone de que no ônibus poderia ter mais objetos ilícitos. Assim, retornaram ao ônibus e, dentro da lixeira do sanitário, localizaram um revólver cal. 38, com tambor vazio. Aos serem questionados acerca do proprietário da arma de fogo, nenhum deles se manifestou, porém,
João Lucas
direcionou-se para o adolescente dizendo que a arma seria dele e que era para ele assumir logo.

Nesse contexto, verifica-se que o armamento não foi encontrado na posse dos réus, sendo localizado na lixeira da toalete do ônibus em que eles estavam.

A ré
Karla
permaneceu em silêncio na fase investigativa e, em Juízo, negou a propriedade da arma de fogo, enquanto
João Lucas
negou o crime em ambas as vezes em que foi ouvido nos autos.

O adolescente
J. T. R. V.
, ouvido apenas na delegacia, disse que a arma apreendida é de sua propriedade,
“a adquiriu na cidade de São Paulo de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$1.000,00 (mil ) reais e a deixou escondida em um matagal enterrada no chão, na cidade de Curvelândia por um bom tempo e resgatando na data de ontem 28/11/2022, para trazê-la para Salto do Céu”
(Id. 184020824).

Nesse contexto, entendo que o conjunto probatório colacionado ao processo não permite a conclusão inequívoca de que, em coautoria com o adolescente, os réus eram os proprietários da arma de fogo apreendida.

O policial
Jonilton
narrou em Juízo, que, inicialmente, o adolescente negou o crime, mas posteriormente, quando
João Lucas
disse a ele
“É sua rapaz, assume logo”
, ele passou a afirmar que era o proprietário.

Igualmente, o outro policial (
Jailton
) afirmou na audiência de instrução e julgamento que presenciou
João Lucas
falando para o menor assumir a propriedade da arma, ressaltando que, com muito custo, o adolescente o fez.

Sobre isso, nota-se que a primeira versão dos policiais sobre esse ponto (na delegacia) é de que
“JOÃO LUCAS direcionou-se para JOKITAN dizendo que a arma seria dele e que era para assumir logo”
. Enquanto isso,
João Lucas
afirmou perante a autoridade judiciária que, na verdade, disse ao adolescente que, se arma era dele, que assumisse logo a propriedade para serem dispensados, mas negou que o tenha feito para pressioná-lo a assumir o crime em seu lugar.

Pois bem. O fato do menor, inicialmente, ter negado o crime e depois assumido, por si só, nada diz. É comum que a primeira reação daquele que é flagrado cometendo crime seja negar a conduta ilícita.

Quanto às palavras de
João Lucas
ao adolescente, que, de acordo com a tese acusatória, o teriam incitado a assumir a propriedade do armamento bélico, entendo ser prova demasiadamente frágil. Apesar de entender que, muito provavelmente, o réu tenha se manifestado daquela forma para instigar o menor “confessar” o crime em seu lugar (e que realmente a arma de fogo seria de
João Lucas
), trata-se de mera presunção.

Não bastasse, o fato de
João Lucas
já ter sido preso em outra ocasião por crime de posse de arma, não pode contribuir para a conclusão de que, nestes autos, ele e a ré
Karla
são autores do crime de porte de arma em discussão. Aliás, a assertiva do Juiz
a quo
de que
“os fatos aqui analisados, da forma como se apresentam, não podem ser considerados mera coincidência, mas sim uma tendência delitiva, visto que novamente o acusado, dessa vez junto com sua companheira (Karla Cristina), foi preso em flagrante por portar arma de fogo”
, novamente, trata-se de mera presunção.

A verdade é que as provas coligidas ao feito não levam à conclusão inequívoca, sem sombra de dívidas aceca da autoria delitiva atribuída aos réus. Pelo contrário, as provas revelam séria dúvida sobre a autoria do porte do artefato bélico.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
, o que impõe a absolvição do Apelante.

Nesse sentido:

“(...)
Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do in dubio pro reo.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Assim, conclui-se que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para a comprovação da autoria delitiva atribuída aos réus quanto aos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Corrupção de menores, havendo dúvida insuperável que impõe, quanto aos indigitados delitos, a absolvição da apelante
Karla
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, o que deve ser estendido
de ofício
ao corréu
João Lucas
, nos termos do

art. 580 do CPP.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar
arguida pela PGJ em seu parecer e, diante da falta de interesse recursal,
julgo extinto parcialmente o recurso
sem análise do mérito, relativamente aos pedidos de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.
No mérito
, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso, para,
diante a insuficiência de prova
,
absolver

Karla Cristina Viana de Souza
da autoria dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei no. 10.826/03) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA).

Estendo
de ofício
ao corréu
João Lucas da Silva Marques
, nos termos do

art. 580 do CPP, a mencionada absolvição.

Remanesce em desfavor dos réus
João Lucas da Silva Marques
e
Karla Cristina Viana de Souza
apenas a condenação por autoria do delito de Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06), pelo qual foram condenados à pena individualizada de
1 mês de prestação de serviços à comunidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024